Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BEATRIZ TARGA MALDONADO - CPF: 013.370.441-64 (APELADO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiária (BEATRIZ TARGA MALDONADO), para condená-la ao custeio de
mamoplastia
com implante mamário bilateral, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica, requerida para esclarecer a natureza (estética ou reparadora) do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova pericial médica em ação que versa sobre a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica, cuja natureza é controvertida (estética ou reparadora), configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial em demanda que envolve discussão técnica acerca da natureza de procedimento cirúrgico configura cerceamento de defesa, especialmente quando há divergência entre o relatório médico da parte autora e o parecer técnico produzido por junta médica da operadora de saúde.

A produção de prova pericial judicial é imprescindível quando o julgamento do mérito depende de conhecimento técnico especializado, não suprido por documentos unilaterais ou manifestações extrajudiciais.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1069, admite que, havendo dúvida justificada sobre o caráter estético ou reparador da cirurgia plástica pós-bariátrica, a operadora pode instaurar junta médica, mas a solução definitiva da controvérsia demanda análise técnica imparcial, a ser realizada em juízo.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida produção da prova pericial requerida oportunamente, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação que discute a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica sem a realização de prova pericial médica quando a natureza do procedimento (estética ou reparadora) é controvertida.

A controvérsia sobre o caráter do procedimento cirúrgico exige análise técnica que não pode ser suprida por prova unilateral apresentada por uma das partes.

O reconhecimento da necessidade de prova técnica enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

AP 1001525-11.2023.8.11.0002

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X BEATRIZ TARGA MALDONADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar a que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por BEATRIZ TARGA MALDONADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a apelante a fornecer/custear a cirurgia reparadora de mamoplastia com implante mamário bilateral e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e verbas advocatícias, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial médica que havia sido expressamente requerida. Argumenta que a sentença violou os artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1039 do CPC, pois a matéria demandava análise técnica para verificar se os procedimentos solicitados tinham caráter estético ou reparador. Sustenta que o relatório médico apresentado pela autora é prova unilateral e insuficiente para embasar a procedência da ação, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial. Cita o Tema 1069 do STJ, que prevê a possibilidade de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais em casos de cirurgias pós-bariátricas.

No mérito, defende que a sentença não observou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1069, que estabelece que apenas cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Argumenta que a mamoplastia com implante mamário bilateral tem caráter estético, conforme manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica citada no julgamento do tema repetitivo. Defende a validade das cláusulas contratuais que excluem procedimentos estéticos da cobertura do plano de saúde, com base no artigo 10, II, da Lei 9.656/98, que expressamente autoriza tal exclusão, argumentando que a universalização da cobertura não deve ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado.

Questiona ainda a valoração das provas pelo juízo de primeiro grau, argumentando que o relatório médico apresentado pela autora não possui os requisitos necessários de um laudo médico e não pode ser utilizado como documento irrefutável, por ser prova unilateral.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que agiu no exercício regular de direito ao negar cobertura para procedimento estético, conforme previsão contratual e legal, alegando que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais, conforme jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

Como matéria de ordem pública, questiona a taxa de juros aplicada na sentença (1% ao mês), argumentando que, com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, a taxa legal de juros deve corresponder à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos para regular produção de prova pericial; subsidiariamente, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus sucumbenciais; e, em caso de manutenção da condenação, a minoração do valor dos danos morais e aplicação da SELIC como taxa de juros legal.

Sem contrarrazões (ID 306608882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE

DEFESA)

Eminentes pares:

Examino inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A recorrente alega que houve cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial médica expressamente requerida, o que teria violado os artigos 355, I, 369, 489, VI, 927 e 1039 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a matéria em discussão demandava análise técnica especializada para verificar se os procedimentos solicitados pela autora, especialmente a mamoplastia com implante mamário bilateral, possuíam caráter estético ou reparador, sendo insuficiente o relatório médico unilateral apresentado pela parte autora para embasar a procedência da ação.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside justamente na natureza do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora - se estético ou reparador - questão eminentemente técnica que demanda conhecimento especializado para sua aferição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1069, fixou a seguinte tese:

"i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

No caso, a apelante instaurou procedimento de junta médica, conforme previsto no item II da tese firmada pelo STJ, tendo o parecer sido desfavorável ao procedimento de mamoplastia com implante mamário bilateral, por reconhecer seu caráter estético. Diante dessa divergência técnica, a produção de prova pericial judicial se mostrava imprescindível para o deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, com base apenas no relatório médico unilateral apresentado pela autora, sem oportunizar à apelante a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem reconhecido a necessidade de produção de prova pericial em casos análogos. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS APÓS GASTROPLASTIA – CUSTEIO NEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEMA 1069 DO STJ – DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”(Tema 1069 do STJ).
Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação do pedido de perícia médica que busca dirimir eventuais dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica
” (TJMT, N.U 1000467-07.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Ressalte-se que o conhecimento jurídico do magistrado, por mais aprofundado que seja, não substitui o conhecimento técnico especializado necessário para avaliar a natureza dos procedimentos cirúrgicos em questão, sendo imprescindível a realização de perícia médica para formar o convencimento judicial em bases técnicas seguras.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial requerida, ficando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025